Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019107-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ASCENSAO CREDITO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA - CNPJ: 12.122.442/0001-90 (AGRAVANTE), CHRISTIAN WAGNER DE LIMA - CPF: 968.785.411-15 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CONVERTIDO EM PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL SUPRIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Ascensão Crédito Empréstimos Consignados LTDA e Christian Wagner de Lima contra decisão que converteu o arresto em penhora e autorizou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., no curso de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o arresto prévio à citação é válido quando frustradas as tentativas de localização do devedor; (ii) saber se o comparecimento espontâneo ao processo supre a ausência de citação formal; (iii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis em razão de sua natureza alimentar e se presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O art. 830 do CPC admite o arresto prévio à citação quando não localizado o devedor, sendo medida cautelar legítima para assegurar a efetividade da execução. 4. O comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, iniciando-se a fluência dos prazos processuais. 5. A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não se sustenta, pois não foi apresentada documentação robusta capaz de demonstrar a natureza alimentar dos recursos, ônus que recai sobre o executado. 6. A medida constritiva de R$ 17.088,35 revela-se proporcional diante do valor total executado (R$ 289.004,12), não tendo sido demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, nem a probabilidade do direito invocado, inviabilizando a concessão da tutela de urgência. 7. O princípio da menor onerosidade processual deve ser interpretado de modo a compatibilizar-se com a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível o arresto executivo antes da citação formal do devedor, nos termos do art. 830 do CPC, quando frustrada sua localização. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 3. Para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados é indispensável prova inequívoca de sua natureza alimentar. 4. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, cuja ausência inviabiliza a medida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o; 300; 805; 830; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.754.569/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 16.05.2019; TJMT, AI 1017409-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
CRISTIAN WAGNER DE LIMA e ASCENSÃO CRÉDITO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
no 1001205-04.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, que
converteu o arresto de valores em penhora e determinou o levantamento da quantia de R$ 17.088,35 bloqueada via SISBAJUD, em favor do exequente
.

Alega o recorrente que o bloqueio atingiu
valores depositados em contas de titularidade do agravante CHRISTIAN WAGNER DE LIMA, pessoa física
, os quais teriam natureza alimentar e estariam vinculados à sua subsistência, sendo, portanto, impenhoráveis à luz do artigo 833, IV e X, do CPC. Em suas palavras, os valores “decorrem de remuneração pessoal do sócio da empresa executada e são utilizados exclusivamente para a manutenção de sua família e atividades mínimas de sobrevivência”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada padece de nulidade, uma vez que foi proferida antes da citação válida dos executados, inexistindo comprovação de ciência inequívoca da relação processual. Destaca que o comparecimento aos autos foi motivado por urgência e não pode ser interpretado como comparecimento espontâneo hábil a suprir a ausência de citação formal.

Sustenta ainda que a conversão do arresto em penhora e o levantamento dos valores bloquearam numerário de subsistência, frustrando a efetividade da ampla defesa e violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Ressalta que os documentos acostados aos autos comprovariam que não há atividade econômica relevante da empresa executada e que os valores constritos representam uma parcela ínfima do débito total de R$ 289.004,12.

Requer, liminarmente,
a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores bloqueados
, e, ao final,
o provimento do agravo para: (i) declarar a nulidade da decisão que converteu o arresto em penhora; (ii) reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada; (iii) determinar o desbloqueio e restituição dos valores à parte executada
.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 292985882.

Intimado para apresentar contraminuta, o agravado permaneceu silente conforme certidão de decurso de prazo de Id. 299113885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ASCENSÃO CRÉDITO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS LTDA e CHRISTIAN WAGNER DE LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu o arresto em penhora e determinou o levantamento da quantia de R$ 17.088,35 bloqueada via SISBAJUD em favor do exequente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001205-04.2024.8.11.0041.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

Quanto à alegada nulidade da decisão agravada, cumpre registrar que, tratando-se de execução de título extrajudicial, o art. 830 do CPC autoriza o arresto de bens do executado não localizado para citação. Trata-se de medida cautelar destinada a garantir a efetividade da execução, evitando a dilapidação patrimonial.

Na origem, verificou-se o bloqueio judicial das contas bancárias do executado
CHRISTIAN WAGNER DE LIMA no valor total de R$ 17.088,35:

Conforme se depreende dos autos, os agravantes afirmam que compareceram ao processo originário, ainda que motivados por urgência. Esse comparecimento, independentemente da motivação subjetiva que o tenha ensejado, configura cientificação inequívoca da existência da demanda executiva, atraindo a incidência do dispositivo legal supracitado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, sendo irrelevante o motivo que o levou a comparecer aos autos. O que importa, para fins de suprimento da citação, é a ciência inequívoca da existência da demanda, o que ocorre quando a parte apresenta qualquer manifestação nos autos.

O comparecimento espontâneo dos executados nos autos, ainda que para apresentar defesa urgente, supre a necessidade de citação formal, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil, que dispõe: "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução."

O arresto realizado nos ativos financeiros dos executados se encontra regulares, haja a vista a possibilidade de arresto quando não localizado o devedor para citação, razão pela qual, mantenho o valor vinculado aos autos.

Convém destacar que o arresto executivo constitui medida assecuratória de natureza excepcional, cuja finalidade é resguardar a efetividade do processo executivo diante da ausência de localização do devedor, permitindo a constrição cautelar de bens que, posteriormente, poderão ser convertidos em penhora, nos termos do art. 830 do CPC.

Ressalta-se que o arresto prévio a citação é autorizada pelo art. 830 do CPC e pela jurisprudência do STJ, que já se manifestou no sentido de que o arresto executivo (arresto prévio ou pré-penhora), objetiva assegurar a efetivação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4.
Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021 - grifo nosso)

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no mesmo sentido, conforme se verifica em recentes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o arresto de bens dos executados, que não foram localizados para citação. A agravante pleiteia a reforma do decisum para que seja determinado o arresto executivo, na forma do art. 830 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do arresto executivo quando não localizado o devedor para citação, nos termos do art. 830 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, é medida assecuratória da execução, legítima e necessária quando não localizado o devedor, visando garantir a efetividade da execução e evitar a dilapidação patrimonial.

4. A utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para efetivação do arresto executivo é plenamente adequada e recomendável, conferindo maior efetividade à medida acautelatória.

5. A decisão que indefere o arresto online contraria determinação anterior do próprio juízo que havia estabelecido tal possibilidade, gerando insegurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar o arresto executivo de bens em nome dos agravados, observado o limite do valor da execução na origem. Tese de julgamento: “É cabível o arresto de bens do executado não localizado para fins de citação, nos termos do art. 830 do CPC, ainda que antes do esgotamento de diligências complementares.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301, 827, § 1o, e 830. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1025705-63.2024.8.11.0000, e N.U 1018852-38.2024.8.11.0000. ()N.U 1002742-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025 - grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -PEDIDO DE ARRESTO ONLINE - INDEFERIDO -EXECUTADO QUE AINDA NÃO FOI CITADO -TENTATIVAS DE CITAÇÃO INFRUTÍFERAS - ARTIGOS 830 E 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não há óbice em deferir o arresto online de ativos financeiros da parte executada, antes de configurada sua regular citação. Isso, pois tal instituto visa a garantir a execução por quantia certa, podendo ser, posteriormente, convertido em penhora. 2. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de, ao menos, prévia tentativa de citação do executado”.
(AgInt no REsp n. 1.754.569/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 16/5/2019.)” (TJMT. N.U 1025705-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024, DJe 30/11/2024 - grifo - nosso)

Desse modo, a conversão do arresto em penhora, determinada pelo juízo a quo,
não padece de nulidade em razão da ausência de citação formal
, posto que o próprio comparecimento dos agravantes aos autos supriu essa formalidade, nos termos do artigo 239, §1o, do CPC. Não há, portanto, qualquer vício a macular a decisão agravada nesse particular.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida por ausência de citação válida, uma vez que o comparecimento espontâneo dos agravantes aos autos supriu tal requisito, possibilitando o regular desenvolvimento do processo executivo.

No que concerne à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, os agravantes sustentam que a constrição recaiu sobre quantias de natureza alimentar, depositadas em contas de titularidade do agravante
CHRISTIAN WAGNER DE LIMA
, pessoa física, utilizadas exclusivamente para sua subsistência e manutenção familiar, invocando a proteção do artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, os agravantes alegam que os valores bloqueados decorrem de remuneração pessoal do sócio da empresa executada e são utilizados exclusivamente para a manutenção de sua família e atividades mínimas de sobrevivência. Contudo, não trouxeram aos autos documentação robusta que demonstre de forma inequívoca a origem desses recursos, limitando-se a fazer alegações genéricas.

É imprescindível que a parte apresente elementos probatórios convincentes acerca da origem e destinação dos recursos.
O ônus de comprovar a impenhorabilidade recai sobre o executado, conforme entendimento consolidado nos tribunais pátrios.

Não foram juntados aos autos extratos bancários, contracheques, declarações de imposto de renda ou quaisquer outros documentos que pudessem comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados decorrem exclusivamente de remuneração pessoal do sócio ou que são destinados unicamente à sua subsistência familiar. A simples alegação desacompanhada de provas robustas não se mostra suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.

Nesse sentido, a demonstração da impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige prova cabal de que os montantes bloqueados são provenientes exclusivamente de verbas protegidas pelo artigo 833 do CPC, o que não se verifica no caso em tela.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PEDIDO LIMINAR DE DESBLOQUEIO. VERBAS DE ORIGEM SUPOSTAMENTE ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. INDEFERIMENTO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nos autos de execução, ao fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar das verbas bloqueadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se há elementos suficientes para o deferimento de medida liminar de desbloqueio de valores supostamente impenhoráveis, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, diante da alegação de que se tratam de proventos de aposentadoria.

(...) 5.
A jurisprudência exige prova cabal da impenhorabilidade e da essencialidade dos valores bloqueados para fins de subsistência, ônus que não foi atendido pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para fins de desbloqueio de valores constritos sob alegação de impenhorabilidade é indispensável a demonstração inequívoca da natureza alimentar dos valores. 2. A alegação genérica de que os valores decorrem de proventos de aposentadoria, desacompanhada de comprovação documental robusta, não autoriza o deferimento liminar da tutela de urgência para desbloqueio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2115044-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, j. 03/06/2024; TJ-RJ, AI 0004881-49.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Inês Gaspar, j. 13/04/2022. (N.U 1009799-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Decisum que, em ação de cobrança c/c indenizatória movida pelo agravado em face do agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio de ativos (penhora on line) manejada pela ora agravante. Agravante que pretende liberar o valor bloqueado em sua conta corrente, ao argumento de tratar de valor depositado por terceiro, e destinado ao pagamento de suas contas básicas de serviços e alimentação, pelo que seria impenhorável . Ônus da prova que incumbe ao executado.
Recorrente que não logrou comprovar, no caso vertente, a natureza alimentar do valor penhorado. Ausência de vulneração ao art. 833, IV, do CPC . Precedentes desta E. Corte. Decisão agravada mantida. Desprovimento do recurso
.” (TJ-RJ - AI: 00048814920228190000, Relator.: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 13/04/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu o pedido de desbloqueio de valores, reconhecendo impenhorabilidade de verba equiparada a salário – Recurso da exequente – Pretensão em ser desbloqueado o valor de R$ 6.332,93 – Possibilidade – Crédito se trata de honorários advocatícios - Verba alimentar - Caráter absoluto da impenhorabilidade que é excepcionado pelo art. 833, § 2o, do NCPC, quando se trata de penhora para pagamento de prestações alimentícias - Honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de valores para seu pagamento –
Ausência de comprovação de que o valor bloqueado é essencial para sua subsistência – Possibilidade da penhora, com desbloqueio da quantia em favor da parte exequente
– Precedentes do STJ e desta E. Câmara - Decisão reformada – Recurso provido .(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115044-96.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024 – grifo nosso).

No caso em análise, os
agravantes não lograram demonstrar que a constrição dos valores bloqueados via SISBAJUD compromete sua subsistência digna, tampouco comprovaram de forma inequívoca a origem salarial desses recursos
. Além disso, como bem ressaltado pelos próprios agravantes, o valor bloqueado (R$ 17.088,35) representa apenas uma parcela ínfima do débito total executado (R$ 289.004,12), o que evidencia a proporcionalidade da medida constritiva. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – IMPENHORABILIDADE –
AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO
E DE SEUS DEPENDENTES – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III -
O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes
(EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITADO NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA/AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
- PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois não foi sequer apresentado extrato das contas bancárias, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD. O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a
hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Lado outro, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência. (TJ
-MT - AI: 10174092320228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023 – grifo nosso).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Não demonstrado que os valores bloqueados são impenhoráveis, mostra-se inviável seu reconhecimento e consequentemente a determinação de liberação do montante.
(TJ-MT 10036871920228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022 – grifo nosso)”

No caso em análise, o bloqueio efetivado no valor de R$ 17.088,35 representa apenas uma fração do débito total executado (R$ 289.004,12), como admitido pelos próprios agravantes. Além disso, não restou demonstrado que tal constrição recaiu sobre a totalidade dos recursos disponíveis do agravante pessoa física, de modo a comprometer efetivamente sua subsistência básica e de sua família.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se a ausência dos requisitos legais. A probabilidade de provimento do recurso não se encontra demonstrada, diante da ausência de vícios na decisão agravada e da insuficiência probatória quanto à natureza alimentar dos valores. Tampouco restou caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois não foi evidenciado que o levantamento do numerário comprometeria a subsistência do agravante.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade, insculpido no artigo 805 do CPC, é importante ressaltar que tal princípio não pode ser invocado como escudo para obstar o regular andamento da execução e a satisfação do crédito exequendo. O princípio da menor onerosidade deve ser interpretado em harmonia com outros princípios igualmente relevantes, como o da efetividade da execução e o da satisfação do crédito.

A execução, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, é, em essência, um procedimento de interesse do credor, de modo que a penhora deve recair sobre bens que garantam a liquidez e segurança necessária à satisfação do crédito. O objetivo precípuo da execução é, portanto, a realização do crédito exequendo.

Portanto, não se vislumbra, no caso em análise, ofensa ao princípio da menor onerosidade, uma vez que o bloqueio de valores via SISBAJUD constitui meio legal e eficaz para a satisfação do crédito exequendo, não tendo os agravantes demonstrado a existência de outros meios igualmente eficazes e menos gravosos para o adimplemento da obrigação.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025